Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA. AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. REJEIÇÃO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM ESPECIAL RELEVO. AMEAÇA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP, por várias vezes), em contexto da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o réu deve ser absolvido pela incidência da legítima defesa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa, por excesso culposo; iii) verificar se as ameaças proferidas configuram o crime previsto no art. 147 do Código Penal;
(iv) analisar a legalidade da fixação da indenização mínima por danos morais e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais.
4. A alegação de legítima defesa é afastada, pois a reação do réu consistiu em múltiplos socos e golpes em região sensível, configurando desproporcionalidade incompatível com repulsa moderada a agressão injusta.
5. Não há falar em desclassificação para lesão corporal culposa, uma vez que comprovada a ação dolosa, evidenciada pela reiteração dos golpes, incompatível com a conduta derivada de culpa.
6. O crime de ameaça se consuma quando a promessa de mal injusto e grave é idônea a incutir temor na vítima, independentemente da intenção real do agente de cumpri-la; no caso, as ameaças foram reiteradas e proferidas em contexto de agressões físicas, aptas a intimidar a vítima.
7. Havendo pedido expresso na denúncia mostra-se adequada a condenação em valor mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.
8. A dosimetria foi realizada de forma correta, com valoração negativa de antecedentes, compensação entre atenuante e agravante, reconhecimento da continuidade delitiva e aplicação proporcional das frações de aumento.
9. O regime semiaberto é justificado pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos I e X; CP, arts. 25, 61, I e II, “f”, 69, 121, §2o-A, I, 129, §13, 147, 33, §§2o e 3o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.06.2017; TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023;TJDFT, Acórdão 1844603, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024.